Tribunal: TJES
Processo: 5006972-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006972-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

AGRAVADO: PLANETA COLATINA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PELO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência – SICREDI Essência contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de inclusão dos executados nos órgãos de restrição de crédito por meio do sistema SERASAJUD. A agravante sustenta que os executados permaneceram inertes após a citação, que as diligências para localização de bens restaram infrutíferas e que o art. 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente a negativação judicial, independentemente da capacidade técnica do credor para promover a inscrição extrajudicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode indeferir o pedido de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD sob o fundamento de que o próprio credor possui condições técnicas de promover a negativação extrajudicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sem estabelecer distinção entre credores com maior ou menor capacidade técnica para realizar a medida por meios próprios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de ferramentas judiciais destinadas à efetividade da execução, prescindindo do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

5. A inscrição por meio do SERASAJUD constitui mecanismo de coerção processual voltado à satisfação do crédito e possui natureza distinta das negativações administrativas realizadas por convênios particulares.

6. O indeferimento da medida sob o argumento de que o credor pode promover a inscrição extrajudicialmente transfere ao exequente ônus não previsto em lei e compromete os princípios da celeridade, da efetividade e da máxima utilidade da execução.

7. O dever de cooperação processual impõe ao Poder Judiciário a utilização dos instrumentos legalmente disponibilizados para conferir efetividade à tutela executiva, não sendo legítima a criação de restrições não previstas no ordenamento jurídico.

8. A existência de diligências infrutíferas para localização de bens dos devedores evidencia a necessidade da adoção da medida, que se revela adequada e proporcional para impulsionar a satisfação do crédito e evitar o prolongamento indevido da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 782, § 3º, do CPC/2015 autoriza a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes mediante requerimento do exequente, independentemente da capacidade técnica deste para promover negativação extrajudicial.

2. A utilização do sistema SERASAJUD não depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

3. A inscrição judicial por meio do SERASAJUD constitui medida coercitiva apta a conferir maior efetividade à execução e a estimular o adimplemento da obrigação.

4. O magistrado não pode indeferir a utilização do SERASAJUD com fundamento em requisito não previsto em lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência – SICRED Essência
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id origem 93027221) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Planeta Colatina Ltda. e outros
, indeferiu pedido de inclusão dos executados nos órgãos de restrição de crédito, pelo sistema SERASAJUD.

Em suas razões recursais (Id 19248612), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
os agravados, devidamente citados, quedaram-se inertes e até o presente momento, nenhum valor lhe foi revertido;
(ii)
ao indeferir o pedido sob o fundamento de que a própria parte exequente pode promover a inscrição dos executados nos órgão de proteção ao crédito, a decisão agravada nega vigência ao art. 782, §3º do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, em havendo pedido do exequente, sem estabelecer como condição o exaurimento de medidas e o prazo à execução dessa medida;
(iii)
há precedentes deste egrégio Tribunal acerca da possibilidade da inscrição, quando já houver o esgotamento dos meios a disposição do credor na busca de patrimônio, via sistema SERASAJUD;
(iv)
o art. 139, IV do Código de Processo Civil, determina ao juízo a concessão de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
(v)
durante toda a tramitação do processo foram empreendidas, sem êxito, diversas tentativas de localização de bens dos devedores; e
(vi)
a Súmula nº 323/STJ dispõe que “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Na hipótese em análise, o pedido de inclusão dos executados nos órgãos de restrição de crédito, pelo sistema SERASAJUD, foi indeferido pelo MM. Juiz mediante os seguintes fundamentos,
in litteris
:

7. Indefiro
o pedido inclusão da dívida e, por reflexo, do nome da parte Executada, no cadastro de inadimplentes do SERASA, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC: § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Consoante o preceito legal, é facultado ao juiz da causa a concessão da medida judicial nos casos específicos, a exemplo, de parte hipossuficiente tecnicamente para a providência: como execução movida por pessoa física.

In casu
, a Exequente detém condições técnicas de viabilizar extrajudicialmente a inclusão do nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a diligência para inclusão do nome do devedor nas plataformas de inadimplentes é medida que pode ser executada extrajudicialmente pelo credor, sem a necessidade de ordem judicial.

Os sistemas se afiguram como uma ferramenta que pode ajudar, mas, quando mal utilizada, acaba por somente tornar moroso o andamento das atividades judicantes e cartorárias”.

A execução é pautada, precipuamente, no interesse do credor
1
, cujo processo é orientado por princípios específicos, notadamente os da celeridade, da economia e da efetividade e deve valer-se da prática de atos expropriatórios de bens do devedor.

Diante disso, há sedimentada jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização dos sistemas auxiliares do Juízo, como a CNIB e SERASAJUD, prescinde do esgotamento exaustivo de diligências extrajudiciais por parte do exequente, de modo que o óbice imposto no Juízo de 1º grau – que a medida caberia à própria parte exequente – acaba por premiar a inércia do devedor e perpetuar a ineficiência da execução.

Nesse sentido, segue precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

3.
Reforma-se o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada ‘SERASAJUD’ que inclui o nome do executado nos cadastros de inadimplência, porquanto seu uso confere maior efetividade na demanda executória, não se mostrando medida desproporcional
.

4. (...)

5. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.968.880/RS, rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 10/09/2024, DJe de 17/09/2024)

A meu ver, o direito da agravante advém da
própria literalidade do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
”.

Sobredito dispositivo legal não estabelece distinção entre credores com ou sem “capacidade técnica” para que se proceda a negativação extrajudicial, ao facultar ao exequente a sua utilização como forma de conferir maior efetividade à execução.

Apesar de grandes empresas e instituições financeiras possuírem convênios particulares com órgãos de proteção ao crédito, a utilização do sistema SERASAJUD pelo Poder Judiciário possui natureza distinta e eficácia superior. Trata-se de uma prerrogativa conferida pelo aludido art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que visa não apenas à publicidade da dívida, mas à coerção processual direta para a satisfação do crédito.

O indeferimento da medida sob o argumento de que a parte pode fazê-lo extrajudicialmente transfere ao credor um ônus que a lei expressamente atribuiu ao Juízo como meio de auxílio à execução, ferindo os princípios da celeridade e da máxima utilidade da execução.

E mais: a providência postulada pela cooperativa agravante se confunde com as negativações administrativas realizadas por convênios particulares, tratando-se, em verdade, de medida coercitiva atípica que visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Logo, o fato de a exequente ser pessoa jurídica de grande porte não afasta o dever de cooperação do Judiciário (CPC, art. 6º), nem autoriza o magistrado a criar óbice não previsto em lei para a utilização do sistema SERASAJUD, ferramenta desenvolvida precisamente para otimizar a atividade executiva.

Em reforço de fundamentação, consigno que a inscrição via SERASAJUD goza de presunção de veracidade judicial e eficácia imediata no bojo dos autos, servindo como importante indutor de pagamento. Assim, verificado que as diligências anteriores para a localização de bens foram infrutíferas, o deferimento da medida é imperativo para evitar o prolongamento indefinido da demanda e garantir que o processo entregue o bem da vida postulado.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo concedida (Id 19385727), determinar que o Juízo de 1º grau proceda à consulta e inclusão de restrições via sistema SERASAJUD em desfavor dos executados.

É como voto
.

__________________________

1
CPC, Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)